Tribunal: TJSP
Processo: 0002403-49.2025.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Eduardo Matoso Gonçalves interpõe agravo em execução penal contra decisão que indeferiu seu pedido de indulto da pena de multa, fundamentado no Decreto Presidencial no 11.846/2023. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com imposição de multa de R$ 25.272,24.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Eduardo Matoso Gonçalves interpõe agravo em execução penal contra decisão que indeferiu seu pedido de indulto da pena de multa, fundamentado no Decreto Presidencial no 11.846/2023. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com imposição de multa de R$ 25.272,24.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o indulto da pena de multa é aplicável a condenações por tráfico de drogas, conforme o Decreto Presidencial no 11.846/2023.
III. Razões de Decidir
3. O Decreto Presidencial no 11.846/2023, art. 1o, XVII, exclui o benefício do indulto para condenados por tráfico de drogas.
4. A Constituição Federal, art. 5o, XLIII, veda a concessão de graça e anistia para delitos hediondos, incluindo tráfico de drogas, abrangendo o indulto.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O indulto não se aplica a condenações por tráfico de drogas, conforme vedação constitucional e decreto presidencial.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XLIII; Decreto Presidencial no 11.846/2023, arts. 1o, XVII, e 2o, X.
Jurisprudência Citada:
STF, HC no 81567, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 19.02.2002.